Tribunal: TJBA
Processo: 8115213-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8115213-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAIME PHILIPE TEIXEIRA MENEZES e outros

Advogado(s)
:
DAYANA CARLA SILVA DA PAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO INDEFERIDA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Jaime Philipe Teixeira Menezes e Carlos Augusto Santos Amorim contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311).

2. Os acusados, em 14.08.2024, em Salvador/BA, subtraíram motocicleta Honda CG 160 Start, cor prata, mediante emprego de arma de fogo, em comunhão de ações e unidade de desígnios, e, no dia seguinte, foram flagrados em posse do veículo adulterado.

3. As defesas, individualmente, suscitaram: (i) nulidade do reconhecimento de pessoas (CPP, art. 226); (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação para receptação; (iv) afastamento da majorante de arma de fogo por ausência de perícia; e (v) redução das penas.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento de pessoas realizado na fase inquisitorial, sem observância estrita do art. 226 do CPP, gera nulidade; (ii) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador; (iii) examinar se é cabível a desclassificação para o crime de receptação; (iv) avaliar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP; e (v) redimensionar a pena e o regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir

5. A alegação de nulidade do reconhecimento não prospera. O art. 226 do CPP possui natureza recomendatória. A eventual inobservância das formalidades não implica nulidade sem prova de prejuízo (CPP, art. 563). O reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima e corroborado por outras provas.

6. O conjunto probatório confirma a materialidade e autoria dos crimes. A vítima reconheceu os réus de forma firme, descrevendo com precisão a dinâmica do assalto e o uso da arma. A posse imediata da motocicleta roubada e adulterada, aliada à ausência de explicação plausível, evidencia o dolo dos agentes.
7. A desclassificação para receptação é incabível. O conjunto fático demonstra participação direta dos apelantes na subtração mediante grave ameaça, com vínculo entre o roubo e a posterior adulteração do veículo.

8. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante, desde que o uso do artefato seja comprovado por outros meios. O depoimento firme da vítima e os relatos dos policiais atestam o emprego efetivo da arma, conforme precedentes do STF e STJ.
9. A palavra da vítima, coerente e corroborada pelos agentes públicos, constitui prova idônea em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.
10. A pena foi redimensionada, aplicando-se redução parcial na dosimetria, sem afastamento da majorante ou alteração do regime inicial fechado, diante da gravidade concreta dos delitos.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos defensivos parcialmente providos para redimensionar as penas dos apelantes para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP configura mera irregularidade, não nulidade, quando o reconhecimento é corroborado por outras provas. . 2. A palavra da vítima, firme e coerente, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado, quando confirmada por provas testemunhais e materiais. 3. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para aplicação da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, se há prova idônea de seu uso. 4. A proximidade temporal entre roubo e adulteração de veículo demonstra dolo e coautoria no crime do art. 311 do CP. 5. A gravidade concreta do delito justifica o regime inicial fechado, conforme Súmula 719/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CP, arts. 59, 68, 69, 157, §2º, II, §2º-A, I, 180, 311; CPP, arts. 226, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 119.439/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 05.09.2014; STF, HC 106610, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 05.05.2011; STJ, HC 105.066/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.09.2008, DJe 03.11.2008; STJ, AgRg no AREsp 1617926/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 10.03.2020; STJ, Súmulas 7, 83, 231, 443, 497.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8115213-60.2024.8.05.0001
, oriunda da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, figurando como
Apelante os Réus
Jaime Philipe Teixeira Menezes e Carlos Augusto Santos Amorim
, e como
Apelado
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR,

CONHECER E DAR PARCI
AL PROVIMENTO
aos Recursos Defensivos, REDIMENSIONANDO as reprimendas definitivas infligidas aos Apelantes para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como o pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, à menor razão legal, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora